Tribunal: TCU
Processo: 025.115/2025-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
Representação acerca de possíveis irregularidades na celebração de contrato de locação do Edifício Complexo PO 1000, situado no Setor Bancário Sul (SBS), em Brasília/DF.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta representação acerca de possíveis irregularidades na celebração do Contrato de Locação 10.140/2025, firmado pela Caixa Econômica Federal para locação do Edifício Complexo PO 1000, situado no Setor Bancário Sul (SBS), em Brasília/DF, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 143, inciso III, 235 e 237, inciso III e parágrafo único, do Regimento Interno-TCU e o art. 103, § 1o, da Resolução-TCU 259/2014, bem como no parecer da unidade técnica: 9.1. conhecer da presente representação, por atender os requisitos de admissibilidade, para, no mérito, considerá-la improcedente; 9.2. comunicar esta decisão ao representante e à unidade jurisdicionada; e 9.3. arquivar os autos.